Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURADO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURADA. COMPANHEIRA. BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria que não foi submetida ao exame do Juízo de 1o Grau. Não comporta conhecimento a parte do apelo cuja fundamentação se mostra dissociada das questões discutidas na lide.
2. Dependendo a sentença de mérito do julgamento de outra causa, o prazo de suspensão processual não pode ultrapassar o período de um ano (CPC/2015 313 V “a” c/c § 4o).
3. O seguro de vida é negócio jurídico que prevê estipulação em favor de terceiro de acordo com a vontade do contratante, a qual não pode ser suprimida ou desconsiderada após a consumação da expressão volitiva.
4. Afigura-se legítima a instituição da companheira como beneficiária do seguro de vida, se o segurado, embora civilmente casado, encontrava-se separado de fato à época da contratação e se tal circunstância é aferível a partir das provas carreadas aos autos (CC/2002 793).
5. Conheceu-se, em parte, do apelo, rejeitaram-se as preliminares e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.